Tribunal: TJBA
Processo: 0322160-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0322160-64.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO COOBRIGADO QUE FIGURA NA CDA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO SÓCIO INDICADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS PARA O PRODUTO LEITE LONGA VIDA, FABRICADO NO ESTADO DA BAHIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA REDUZIDA PARA PRODUTOS PROVENIENTES DE OUTROS ESTADOS MEMBROS. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0322160-64.2019.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.